Tribunal: TJDFT
Processo: 0733347-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733347-81.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ELMO INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: EDISON VICENTE CAIXETA, OLGA MARIA RESENDE CAIXETA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. FATOS ORDINÁRIOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE PREFIXAÇÃO DE DANOS. SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO. TEMA No 971 DOS RESPS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA POSTERIOR. APURAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. PERÍODO. ERRO MATERIAL RETIFICADO. 1. As condições da ação devem ser aferidas em abstrato a partir das alegações da parte autora, conforme a teoria da asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Extrapolado o prazo de entrega do imóvel, mesmo considerado o prazo de tolerância, é devida a indenização dos prejuízos decorrentes. 3. Fatos tais como dificuldades na obtenção de alvará de construção e carta de habite-se ou aquisição de equipamentos necessários à obra não se qualificam como caso fortuito ou força maior, pois inerentes à atividade de construção civil. Portanto, não afastam a responsabilidade dos empreendedores quanto aos prejuízos derivados da mora. 4. Não é cabível a inversão de cláusula que, além de não se enquadrar como cláusula penal moratória ou compensatória, tem incidência voltada à situação fática distinta, qual seja, a ausência de devolução do imóvel após eventual rescisão contratual. Neste caso, não há campo de incidência para o precedente vinculante exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 971 dos recursos especiais repetitivos. 5. Não sendo possível determinar desde logo a extensão do prejuízo, é possível a prolação de sentença ilíquida quanto aos lucros cessantes devidos, remetendo-se a apuração do valor locatício mensal para a fase de liquidação. 6. Como se trata de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia econômica de fornecimento do produto/serviço, na hipótese de condenação, respondem solidariamente por eventuais danos que tiverem causado aos consumidores, a teor do que dispõem os arts. 18 e 25, § 1o, ambos do CDC. 7. Apelo das rés não provido. Apelo dos autores parcialmente provido, tão somente, para retificação de erro material no dispositivo da sentença. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 330, incisos I e II, e 405, inciso I, IV e VI, todos do CPC, asseverando sua ilegitimidade passiva, por não haver firmado qualquer contrato com a parte recorrida, não podendo ser, portanto, responsabilizada por inadimplemento; c) artigos 104, 110 e 265, todos do Código Civil, defendendo a inocorrência de dano moral passível de indenização no caso concreto. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJMG, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Alega, ainda, divergência jurisprudencial quanto à aplicação de multa por oposição de embargos protelatórios, colacionando julgados do STJ a título de paradigma. Não aponta, todavia, a qual dispositivo de lei teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelo julgado colacionado. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Batista Rosa, OAB/GO 22.122. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). De igual forma, não merece trânsito o recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 17, 330, incisos I e II, e 405, inciso I, IV e VI, todos do CPC, e 104, 110 e 265, estes do Código Civil, bem como quanto ao dissenso interpretativo correlato. Com efeito, ao assentar pela responsabilização da recorrente, bem como pela ocorrência de dano moral passível de indenização, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1o/7/2020. O recurso especial não merece ser admitido, por fim, quanto ao aludido dissenso pretoriano em relação à tese de inaplicabilidade da multa por oposição de embargos protelatórios, porquanto o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que "o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF" (AgInt no AREsp, 1121703/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Batista Rosa, OAB/GO 22.122. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012